Tribunal: TJDFT
Processo: 0024933-75.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024933-75.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NORMA REGINA PIRES TALAVERA CABALLERO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF) DECISÃO Diante da decisão de não conhecimento do Agravo de Instrumento n. 0708867-37.2021.8.07.0000 (IDs 24872358/24872659), intime-se o ente devedor para que, no prazo de 20 (vinte) dias, cumpra a decisão ID 23929865. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios